Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-66.2011.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000432-66.2011.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - CNPJ: 55.386.445/0001-43 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ANTONIO RENILDO MIKOCZAK (AGRAVANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por

ANTÔNIO RENILDO MIKOCZAK
, com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, ora agravada.

Em síntese, requer seja reformado o acórdão para que seja mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinta a execução, com o posterior desbloqueio dos valores via SISBAJUD.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 231520161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Indenizatória, que SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. move em face de ANTÔNIO RENILDO MIKOCZAK.

A sentença julgou extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência da prescrição, com base no art. 206, §3o, V do CC.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., foi provido por esta e. Corte, por unanimidade, em acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO - OFENSA À COISA JULGADA - ART. 508 E 525, §1o, VII DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O diploma processual civil e a jurisprudência do STJ orientam que a alegação de prescrição em fase de cumprimento de sentença (art. 525, §1o, VII do CPC) trata da prescrição superveniente ao trânsito em julgado do título judicial e não de prescrição ocorrida anteriormente, cuja discussão resta preclusa, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 508 do CPC).

Contra esse acórdão, a parte requerida ANTÔNIO RENILDO MIKOCZAK interpôs o presente recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que se trata de recurso de agravo interno contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

Sobre o cabimento do Agravo Interno, o art. 1.021 do CPC assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No entanto, como se vê, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto contra decisão colegiada da Quarta Câmara de Direito Privado e se mostra, portanto, inadmissível já que não se trata de decisão proferida monocraticamente por esta Relatora.

Dessa forma, é caso de não conhecimento do recurso, porquanto não encontra respaldo na legislação, já que foi utilizado para atacar acórdão deste Tribunal.

Há que se ressaltar, ainda, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro, de modo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível” (TJMT, 1003941-23.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos. Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa” (TJMT, 1009601-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator” (TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021).

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO: INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível agravo interno contra acórdão. Nos termos do art. 1.021 do CPC, esse recurso somente é cabível de decisão do relator. 2. Agravo interno da apelante não conhecido” (TJ-RJ - APL: 00002390520198190205 201900172048, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024